Tribunal: STF
Processo: AO 2810
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.438/2021, DO ESPÍRITO SANTO, E DE SUA VALIDADE À LUZ DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.681. RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELO CNJ. REGISTRO DE IMÓVEIS QUE DEVE SE SUBMETER À REGRA GERAL DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO STATUS QUO NO CASO DE PROVIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEFERÊNCIA DA CORTE EM RELAÇÃO ÀS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.